Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720902-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por R.P.D.S, representado pela genitora E.D.S.S., em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Infância e Juventude do Distrito Federal (Id. 194246523 dos autos principais), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado matricular a agravante na rede pública de ensino, em Creche próxima a sua residência. Em suas razões recursais (ID. 59402193), a agravante alega, em suma, que a legislação garante à menor a matrícula em creche, e invoca os artigos 4o, da Lei n. 9.394/96, art. 7, inciso XXV, e art. 208, inciso IV, da Carta Maior, e artigo 54 do Estatuto da criança e do Adolescente. Defende que, no Tema 548 do STF, restou decidido, com repercussão geral, ser dever estatal assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade, sendo a norma constitucional de aplicação direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional. Colaciona jurisprudência em amparo a sua tese. Sustenta também não ser possível invocar a cláusula da reserva do possível, para frustrar e inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na Carta Maior Discorre sobre a antecipação da tutela recursal e, por consequência, pugna pela sua concessão, sob o entendimento de evitar danos graves e que o recurso evidencia a probabilidade de provimento. Requer ao final a concessão de tutela de urgência para determinar que o agravado efetue a sua matrícula em creche da rede pública de ensino, em período integral, nas proximidades da sua residência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. No mérito, a confirmação da medida antecipatória. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade de justiça e representada pela Defensoria Pública. É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso vertente, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. A educação constitui direito fundamental da pessoa humana, o que impõe ao Estado a obrigação de fornecê-la, assegurando o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos artigos 205, 206, 208, incisos I e IV, todos da Constituição Federal, e arts. 4o e 53, incisos I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas. A propósito confiram-se os dispositivos constitucionais em questão: “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)”. Da mesma forma, o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (...) V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.” Sendo assim, mostra-se irrefutável que a agravante, criança de menos de 2 anos (ID. 191384657 dos autos principais), é titular do direito material requerido, qual seja, o acesso gratuito à educação. De fato, mais do que a fumaça do bom direito, tem-se como objeto da lide um direito constitucionalmente garantido, não condicionado ao cumprimento de qualquer outro requisito, além de ser criança em idade escolar, que dependa de prova no decorrer da lide. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também se mostra configurado na medida em que a negativa de acesso imediato ao ensino pode redundar em atraso escolar de difícil recuperação, haja vista que o Estado não apresenta qualquer previsão para o cumprimento do seu dever, podendo levar anos para tal mister. Do mesmo modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção em intermináveis listas de espera. Nesse passo, uma vez convencido o julgador do direito da parte, não há razão para protelar o que lhe é de direito. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação de tutela, para determinar que, no prazo de 15 dias, o réu matricule o agravante em creche da rede pública de ensino próxima da sua residência. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça, por se tratar de interesse de menor. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora